Tribunal: TJES
Processo: 5010937-14.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM
EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo próprio embargante. Sustenta omissão quanto às inconsistências nos dados cadastrais da ré, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos específicos do Ministério Público; (ii) estabelecer se há necessidade de oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de mérito.

4- O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de requisitos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva, destacando a inexistência de fatos novos desde a prática do crime em 2000, a inexistência de notícia de novos delitos e o cumprimento das medidas cautelares fixadas.

5- As inconsistências cadastrais apontadas pelo Ministério Público não revelaram descumprimento de medidas cautelares, sendo juntada documentação pessoal pela defesa que indicava equívoco policial.

6- O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento bastante para decidir (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Quinta Turma, j. 10/06/2025).

7- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, configurando mero inconformismo (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024).

8- Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356) e do STJ (Súmula 211) firmou que não é necessária a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito, ainda que sob alegação de omissão.

2- Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi examinada no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010937-14.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo próprio embargante. Sustenta omissão quanto às inconsistências nos dados cadastrais da ré, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos específicos do Ministério Público; (ii) estabelecer se há necessidade de oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de mérito.

4- O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de requisitos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva, destacando a inexistência de fatos novos desde a prática do crime em 2000, a inexistência de notícia de novos delitos e o cumprimento das medidas cautelares fixadas.

5- As inconsistências cadastrais apontadas pelo Ministério Público não revelaram descumprimento de medidas cautelares, sendo juntada documentação pessoal pela defesa que indicava equívoco policial.

6- O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento bastante para decidir (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Quinta Turma, j. 10/06/2025).

7- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, configurando mero inconformismo (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024).

8- Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356) e do STJ (Súmula 211) firmou que não é necessária a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito, ainda que sob alegação de omissão.

2- Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi examinada no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu da ação e, nesta parte, julgou improcedente o pedido revisional.

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão já que a Revisão Criminal deveria ter sido conhecida no que tange à primeira fase diante do seu perfeito enquadramento ao art. 621, I do CPP, tendo em vista que utilizada fundamentação inidônea e inexistente. Na terceira fase, alega a existência de obscuridade, uma vez que a justificativa constante do Acórdão embargado sobre a proximidade de consumação do delito, apesar de pertinente, não consta na fundamentação dos autos transitados em julgado. Aduz que o Acórdão julgou com erro de premissa fática, ao aduzir que as confissões dos réus corroboraram o testemunho indireto. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 16330364).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 14321465).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu da ação e, nesta parte, julgou improcedente o pedido revisional.

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão já que a Revisão Criminal deveria ter sido conhecida no que tange à primeira fase diante do seu perfeito enquadramento ao art. 621, I do CPP, tendo em vista que utilizada fundamentação inidônea e inexistente. Na terceira fase, alega a existência de obscuridade, uma vez que a justificativa constante do Acórdão embargado sobre a proximidade de consumação do delito, apesar de pertinente, não consta na fundamentação dos autos transitados em julgado. Aduz que o Acórdão julgou com erro de premissa fática, ao aduzir que as confissões dos réus corroboraram o testemunho indireto. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 16330364).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 14321465).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

No que tange à primeira fase da dosimetria, o pedido revisional não foi conhecido por se tratar de matéria já debatida em sede de apelação quando a pena-base, inclusive, foi redimensionada. Como demonstrado na decisão, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria.

De igual forma, em sede de apelação, foi mantida a fração de redução pela tentativa em 1/3, o que, sem dúvidas, se revela correto diante da proximidade de consumação do delito, não podendo a matéria ser novamente novamente analisada em sede de revisão criminal.

O embargante alega que a justificativa constante do Acórdão embargado sobre a proximidade de consumação do delito, apesar de pertinente, não consta na fundamentação dos autos transitados em julgado. Contudo, não se trata de novo fundamento, mas mera interpretação da lei para justificar a fração aplicada.

O embargante aduz que o Acórdão julgou com erro de premissa fática ao aduzir que as confissões dos réus corroboraram o testemunho indireto. É nítido a intenção do embargante de rediscutir o que restou decidido, conforme trecho que segue:

A defesa ainda alega nulidade do decreto condenatório, ante a utilização de testemunho de “ouvir dizer” por informante como única prova para a sua condenação, bem como pela ausência de nexo causal.

O requerente sustenta que a única testemunha que afirmou que Carlos Humberto participou do crime foi a Sra. EURANGEL ALVES ADOLFO, mãe do corréu VALNEY ALBERTO ALVES ADOLFO, também condenado nos autos – logo, trata-se de informante.

Diferente do que alega a defesa, o testemunho da Sra. Eurangel apenas corroborou a confissão dos réus, tanto que a defesa sequer alegou em sede de apelação a negativa de autoria, invocando apenas a regra do art. 29 §2º do CP que, por sua vez, foi devidamente rechaçada.

Conforme consta do voto condutor do acórdão:

“(...) Isso porque as provas dos autos demonstram que os apelantes Valney Alberto e Carlos Humberto possuíam vínculo subjetivo com Felipe não somente em relação ao roubo, mas também em relação à morte da vítima, ainda que de forma eventual. Realmente, devo salientar que os demais participantes do roubo, Valney e Carlos Humberto, tinham plena consciência de que Felipe portava arma de fogo. (...)Logo, tanto Valney como Carlos Humberto sabiam que Felipe estava armado e, com essa arma, ele ameaçaria as pessoas presentes no local do roubo. Em hipóteses como essa, eventual resultado morte não é apenas previsível, mas sim indiferente para os participantes do roubo. Há, dessa maneira, dolo direto de matar por parte do executor do tiro e dolo eventual por parte dos comparsas que participam da empreitada criminosa. O resultado morte, em casos como esse, deve ser reputado como desdobramento natural da ação praticada - roubo com arma de fogo -, devendo ser imputado esse resultado, ou a sua tentativa, a todos os participantes do delito, coautores e partícipes. Não há que se cogitar, no caso, desvio subjetivo, seja quantitativo ou qualitativo, a ensejar a regra do art. 29, §2°, Código Penal, mas sim o mesmo elemento subjetivo - dolo - diferindo-se tão somente a modalidade: direto para o excutor dos disparos e eventual para os demais. os disparos e eventual para os demais. In casu, houve tentativa de alcance desse resultado morte, por meio de disparos de arma de fogo perpetrados contra o policial civil João Batista, não se consumando o esse resultado por circunstâncias alheias à vontade deles. Não há dúvidas, portanto, que todos os participantes do assalto respondem pelo crime de latrocínio, na forma tentada, em consonância com o disposto na sentença.(...)”

De acordo com as provas, requerente levou os corréus até o local do crime e permaneceu no veículo enquanto que eles ingressaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, bem como deu fuga ao corréu Valney após Felipe ter sido alvejado dentro do restaurante, restando comprovado que ele
aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, exercendo papel ativo e consciente na prática do latrocínio tentado. Ademais, o próprio requerente afirmou que antes do crime viu Felipe armado dentro do veículo, o que só corrobora que ele aderiu à violência do seu comparsa.

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.